Tribunal: STJ
Processo: 0070161-85.2020.9.21.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2624449 - RS (2024/0126010-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: DIEGO VAZ VERNETTI
ADVOGADOS
: MAURICE PEÇANHA MACHADO - RS109448
MARCUS PECANHA MACHADO - RS122303
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL NA EMENTA. OMISSÃO SOBRE NULIDADE PROCESSUAL.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração
anteriores, mantendo acórdão de não conhecimento do agravo regimental e, por
consequência, decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o erro material na ementa do acórdão
embargado deve ser corrigido; e (ii) saber se há omissão quanto à análise da tese
defensiva de nulidade processual por violação da imparcialidade do julgador e do sistema
acusatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material na ementa do acórdão embargado foi reconhecido e corrigido,
substituindo a referência equivocada à classe processual "
" pela correta
habeas corpus
descrição do recurso.
4. A alegada omissão sobre a tese de nulidade processual não foi configurada, pois a
matéria não foi analisada em razão do não conhecimento do agravo regimental e do
agravo em recurso especial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça.
5. A advertência sobre o caráter protelatório de novos embargos de declaração não tolhe
direitos da parte embargante, sendo apenas informativa sobre as consequências da mera
reiteração de alegações já afastadas.
6. Não cabe ao STJ examinar diretamente dispositivos constitucionais, sendo tal análise
de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51722565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 9fd904b8-fc98-4a30-aad1-c1dff4ab8f15

7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeitos modificativos, apenas para corrigir erro material na ementa do acórdão
embargado.
Tese de julgamento:
1. O erro material na ementa do acórdão embargado deve ser corrigido para refletir
corretamente a classe processual do recurso.
2. A ausência de análise de matéria de fundo em recurso não conhecido não configura
omissão, sendo mera decorrência do juízo de admissibilidade recursal.
3. Não cabe ao STJ examinar diretamente dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CF/1988,
IX.
art. 619;
art. 1.022,
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Min.
AREsp 2.765.650/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.04.2025; STJ, EDcl nos
EDcl no AgRg nos EDcl no
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp 2.466.660/SP,
Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Ribeiro
AREsp 2.832.876/PE,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos
16/10/2025
22/10/2025,
de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 9fd904b8-fc98-4a30-aad1-c1dff4ab8f15

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624449
- RS (2024/0126010-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: DIEGO VAZ VERNETTI
ADVOGADOS
: MAURICE PEÇANHA MACHADO - RS109448
MARCUS PECANHA MACHADO - RS122303
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL NA EMENTA. OMISSÃO SOBRE NULIDADE
PROCESSUAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de
declaração anteriores, mantendo acórdão de não conhecimento do agravo regimental
e, por consequência, decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o erro material na ementa do acórdão
embargado deve ser corrigido; e (ii) saber se há omissão quanto à análise da tese
defensiva de nulidade processual por violação da imparcialidade do julgador e do
sistema acusatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material na ementa do acórdão embargado foi reconhecido e corrigido,
substituindo a referência equivocada à classe processual "
" pela correta
habeas corpus
descrição do recurso.
4. A alegada omissão sobre a tese de nulidade processual não foi configurada, pois a
matéria não foi analisada em razão do não conhecimento do agravo regimental e do
agravo em recurso especial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça.
Documento eletrônico VDA51399487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 3159681f-6a0b-4237-b55d-13ac768c6a2f

5. A advertência sobre o caráter protelatório de novos embargos de declaração não
tolhe direitos da parte embargante, sendo apenas informativa sobre as consequências
da mera reiteração de alegações já afastadas.
6. Não cabe ao STJ examinar diretamente dispositivos constitucionais, sendo tal
análise de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeitos modificativos, apenas para corrigir erro material na ementa do acórdão
embargado.
Tese de julgamento:
1. O erro material na ementa do acórdão embargado deve ser corrigido para refletir
corretamente a classe processual do recurso.
2. A ausência de análise de matéria de fundo em recurso não conhecido não configura
omissão, sendo mera decorrência do juízo de admissibilidade recursal.
3. Não cabe ao STJ examinar diretamente dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.765.650/SP, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.04.2025; STJ, EDcl nos
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.466.660/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.832.876/PE, Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIEGO VAZ VERNETTI às fls.
982/986 em face de acórdão de fls. 971/978 que rejeitou embargos de declaração
anterior de fls. 958/962 interposto contra acórdão de fls. 949/953 que rejeitou
embargos de declaração anterior de fls. 928/932 que foi oposto contra acórdão de fls.
919/924 que não conheceu do agravo regimental, ficando mantido, por consequência,
o não conhecimento do seu agravo em recurso especial.
Na presente peça, a defesa sustenta existir omissão a respeito da tese
defensiva de nulidade processual por violação da imparcialidade do julgador e do
sistema acusatório, sob pena de ofensa ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 619 do CPP.
Em segundo ponto, a defesa indica erro material na ementa do acórdão
embargado, onde consta
, classe processual equivocada.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51399487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 3159681f-6a0b-4237-b55d-13ac768c6a2f

Argumenta, ainda, que o acolhimento dos embargos de declaração pode ser
dotado de efeito modificativo para que seja afastada a Súmula 182 do STJ, em atenção
ao art. 93, IX, da CF.
Insurge, ainda, contra a advertência de que novos embargos de declaração
seriam considerados protelatórios, afirmando que deveria ser manifestada
expressamente pela Turma, eis que envolve matéria constitucional (arts. 5o, LIV e LV, d
da CF).
Requer seja sanado o erro material, correção da omissão, e enfrentamento do
recurso à luz dos arts. 93, IX, da CF, e dos arts. 141, 489, § 1o, 1.022 e 1.025, todos do
CPC. Em caso de rejeição, destaca que já interpôs recurso extraordinário na origem.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar os embargos
de declaração.
Conforme estabelece o art. 619 do CPP, os embargos de declaração têm
fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses de correção
de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada.
Admite-se, ainda, a interposição de embargos de declaração para correção de erro
material, nos termos do art. 1022, III, do CPC c/c art. 3o do CPP.
A parte embargante tem razão apenas no tocante à ocorrência de mero erro
material, haja vista que foi equivocada a afirmação de que o julgamento se refere a
habeas corpus na ementa do acórdão embargado ao tratar do tópico I. CASO EM
EXAME.
Passo ao ajuste:
Onde se lê:
"1. Segundos embargos de declaração opostos
contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior que,
à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental
em habeas corpus, sob a alegação de omissão quanto à
fundamentação da decisão de segregação cautelar."
Leia-se:
"1. Segundos embargos de declaração opostos
contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior que,
à unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de
declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental, ficando mantida a decisão monocrática
de não conhecimento do agravo em recurso especial."

Em relação à omissão acerca da tese defensiva de nulidade processual por
violação da imparcialidade do julgador e do sistema acusatório, a matéria não foi
analisada no STJ por consequência decorrente não conhecimento do agravo
regimental e do agravo em recurso especial.
Para corroborar:
Documento eletrônico VDA51399487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 3159681f-6a0b-4237-b55d-13ac768c6a2f

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INVIABILIDADE.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284
/STF.
NÍTIDA
INTENÇÃO
DE
PROMOVER
O
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
5. Outrossim, é firme a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de
recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos
autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável
a caracterização de omissão acerca das questões
ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade
recursal. Precedentes.
6. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a
pretensão
da
parte
embargante
de
provocar
o
rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível
com o recurso protocolado.
7. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.765.650/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
15/4/2025

No que toca à advertência, ao que consta o processo foi julgado pela Turma,
bem como que não tolhe direito algum, pois apenas informa ao embargante as
consequências da mera reiteração de alegações. Tanto assim que o presente
embargos está sendo acolhido na parte cabível. Neste ponto, há mera insurgência,
rediscussão que não viabiliza embargos de declaração.
Em relação aos dispositivos constitucionais, registro que não cabe a esta Corte
a análise direta da observância, pois é matéria de competência do Supremo Tribunal
Federal.
Para corroborar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART.
619
DO
CPP.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
[...]
5. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal 6. Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
afastar a intempestividade dos aclaratórios de fls. 444/458
e rejeitá-los.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
2.466.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/9/2025
9/9/2025

Documento eletrônico VDA51399487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 3159681f-6a0b-4237-b55d-13ac768c6a2f

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENT AL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
6. Por fim, "não cabe a esta Corte manifestar-se,
em embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl nos EDcl
no AgRg nos EAREsp 571.532/PR, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
,
27/2/2019
DJe
).
13/3/2019
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
[...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.832.876/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025
, DJEN de
.)
10/6/2025
Ante o exposto, voto no sentido do acolhimento parcial do embargos de
declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para ajuste na ementa do acórdão
embargado nos termos da fundamentação.
Documento eletrônico VDA51399487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:47:52
Código de Controle do Documento: 3159681f-6a0b-4237-b55d-13ac768c6a2f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0126010-5
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2624449 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00701618520209210003 701618520209210003 702772820199210003
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO VAZ VERNETTI
ADVOGADOS
: MAURICE PEÇANHA MACHADO - RS109448
MARCUS PECANHA MACHADO - RS122303
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: CLAUDIRA TEIXEIRA LOUREIRO
CORRÉU
: JOSE EDUARDO DE ALMEIDA MENEZES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIEGO VAZ VERNETTI
ADVOGADOS
: MAURICE PEÇANHA MACHADO - RS109448
MARCUS PECANHA MACHADO - RS122303
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245515641515845458@
2024/0126010-5 - AREsp 2624449 Petição : 2025/0073483-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51686301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:11:47
Código de Controle do Documento: 3EA1D7BF-3BA9-458E-9BEE-09FC8BBAE486